Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICAL DE MEDIDAS PROTETIVAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. HISTÓRICO DELITIVO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o tema 1077, na sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3. Na espécie, foi corretamente aplicado o critério de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para exasperar a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.